Tribunal: TJMT
Processo: 1029362-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029362-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 514.185.681-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1029362-49.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente
s
:

JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA

Recorrido
s
: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/10/2022

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a
Recorrente

JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA

o recebimento do pagamento do depósito do F
G
TS,
terço de férias e décimo terceiro com
base na remuneração integral,
em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
os
anos de 2015 a 2017
.

2
.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que
a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2
.
O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remunera
da
s acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário
baseado em sua remuneração integral
, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

3
. Infere-se, portanto, que não se compreende no ordenamento constitucional atual a indenização parcial. A percepção das férias é integrada pelo terço constitucional, razão pela qual faz jus o Recorrente ao seu recebimento, bem como ao recebimento do déci
m
o terceiro
com base em sua remuneração integral
.

4
.
Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias e terço constitucional), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração integral, em razão da nulidade dos contratos
temporários que tiveram renovações sucessivas entre os anos de 2015 a 2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de p
arcial p
rocedência, com a
declaração de nulidade dos contratos discutidos, bem como a
condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento
do FGTS pelo período laborado
.

Inconformada, a

Recorrente
JOCILENE LUCIANA DE ALMEIDA

apresentou
recurso inominado, pugnando pela condenação
do
Recorrido
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de
terço constitucional e décimo terceiro com base em sua remuneração integral
.

Não aportara aos autos as contrarrazões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022